Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-17.2022.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi oportunamente notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação não provida.